Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO. DEVEDOR OMISSO. FIADOR. CONSTRIÇÃO. CITAÇÃO DECLARADA NULA. PENHORA EFETIVADA. INDEVIDA.
1 – Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de liberação de bens e valores penhorados/arrestados, após a declaração da nulidade da citação da devedora, fiadora.
2 - Declarada nula a citação por edital, por consequência todos os atos posteriores também são nulos, devendo ser oportunizada a apresentação de defesa, cujo prazo deverá fluir a partir de sua intimação, por meio de seu advogado, uma vez que já houve o comparecimento espontâneo ao feito nos termos do §1o do art. 239 do CPC.
3 - Por conseguinte, outrossim, deve as penhoras/arrestos de bens da devedoras serem liberadas, tendo em vista que esta não se revela insolvente.
4– Conhecido. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso.